Tribunal: TJPA
Processo: 0800052-06.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6024 - Liberação de mercadorias
Data de julgamento: 2021-01-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800052-06.2017.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: CARVALHO & BITTENCOURT LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIBERAÇÃO DE MERCADORIAS APREENDIDAS NAS CIRCUNSCRIÇÕES FISCAL UECMT AEROPORTO (TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO N. 642017390000417) E CECOMT ITINGA (TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO N. 352017390004627). NÃO PAGAMENTO DE ICMS (IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS). ATIVO NÃO REGULAR. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 323 DO STF “É INADMISSÍVEL A APREENSÃO DE MERCADORIAS COMO MEIO COERCITIVO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Presença dos requisitos autorizadores da tutela concedida na origem

2. Precedentes do STF e STJ para repelir medidas restritivas às atividades profissionais e econômicas como forma de cobrança de tributo. Súmulas 70, 323 e 547 do STF. 3.

3. Inexistência de periculum in mora inverso, posto que, a Fazenda Pública Estadual dispõe de meios legais necessários para processamento de eventual cobrança do que entender ser de direito.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer e não prover o recurso, nos termos do voto da relatora.

Plenário da 2ª turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 de janeiro do ano de dois mil e vinte e um (2021).

Desembargadora Diracy Nunes Alves

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 800052-06.2017.8.14.0000

COMARCA: CAPITAL

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ – FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

ADVOGADO: CAIO AZEVEDO TRINDADE

AGRAVADO: CARVALHO & BITTENCOURT LTDA - ME.

ADVOGADO: ARTUR CALANDRINI AZEVEDO DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

Estado do Pará, nos autos de ação de mandado de segurança impetrado contra si por Carvalho & Bittencourt Ltda – Me, interpõe recurso de agravo de instrumento frente decisão interlocutória prolatada pelo juízo da 3ª vara de execução fiscal da capital que em liminar determinou que o agravado devolvesse as mercadorias apreendidas, abstendo-se de fazer novas apreensões com o intuito de obrigar o pagamento de tributo, até posterior decisão.

Aduz que o presente recurso é contra a decisão que proíbe novas apreensões.

sustenta a impossibilidade de outorga de efeitos futuros a decisão que determina a liberação de mercadorias apreendidas.

Alega a ausência de probabilidade do direito.

Diz que a apreensão das mercadorias não é para constranger o contribuinte ao pagamento e sim com o fim de materialização de ilícito tributário de não pagamento antecipado na entrada em território paraense do ICMS incidente sobre a aquisição interestadual das mercadorias que transporta e o lançamento do crédito.

Diz que a apreensão se dá ao contribuinte que tem situação fiscal de ativo não regular, nos termos da instrução normativa n. 013/2005.

Diz que não é aplicável a súmula 323 do STF ao caso concreto, porquanto o que não se tolera é que a apreensão perdure indefinidamente para além do tempo necessário à materialização do ilícito, de modo a permitir-se a presunção de que a sua liberação está condicionada ao pagamento.

Afirma a ausência dos requisitos da liminar e a necessidade de concessão do efeito suspensivo.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

Manifesta-se o agravado em contrarrazões (ID Num 170073, pág. 01/06).

Informações do juízo de primeiro grau (ID Num 175636, pág. 01/03).

Opina o Órgão Ministerial pelo conhecimento e improvimento do agravo.

É o relatório que encaminho à secretaria para inclusão no plenário virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, faz-se necessário ressaltar que, de acordo com o que dispõe o art. 14, do CPC/2015, a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Assim, considerando que o recurso deve observar a legislação vigente na data em que proferida a decisão recorrida, passo a aplicar o CPC/15 ao exame da matéria, haja vista a decisão em 29 de junho de 2017 ser posterior à vigência da nova lei processual de 18 de março de 2016. Vejamos o teor do referido dispositivo:

Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Por conseguinte, conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e não havendo preliminar, adentro no mérito.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a análise será perfunctória e não exauriente, porquanto tratando-se de recurso de agravo de instrumento, a abordagem será restrita ao acerto ou não da decisão combatida, considerando-se a presença dos requisitos aptos a ensejarem o deferimento liminar do pleito excepcional, considerando as provas trazidas os autos, motivo pelo qual terei o cuidado de não enfrentar matéria ainda pendente de análise acurada pela instância de planicial.

A questão em análise consiste em verificar a possibilidade de deferimento de liminar inaudita altera pars, com fundamento no art. 1º e 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009, para determinar que o impetrado restitua as mercadorias apreendidas, imediatamente, através dos termo de apreensão e depósito n.º 352017390004627 e 642017390000417, abstendo-se de fazer novas apreensões pelo mesmo fundamento com intuito de obrigar ao pagamento de tributo até posterior decisão do juízo de primeiro grau, posto que o agravante afirma a ausência dos requisitos da liminar e a necessidade de concessão do efeito suspensivo.

De plano, verifico não assistir razão ao agravante.

No presente caso, inobstante os argumentos trazidos pelo agravante, após avaliar os fatos, argumentos e documentos contidos nos autos, constato que foram preenchidos todos os requisitos para o deferimento da tutela de urgência, pelo que deve ser mantida a decisão do juízo de primeiro grau.

O art. 7º, III, da Lei Federal n. 12.016/2009 prevê:

Art. 7º. Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: [...] III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.

Conforme consta nos autos, a conduta fiscal de apreensão de mercadorias é totalmente rechaçada pelo ST, que já editou a Súmula 323 que veda expressamente a apreensão de mercadorias para coibir ao pagamento do tributo. Assim dispõe, in verbis:

Súmula 323 - É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos.

Com efeito, inconteste que apreensão de mercadorias como meio de forçar o contribuinte ao pagamento de dívida tributária é ato ilegal e arbitrário, violando o direito do contribuinte, por inobservância ao princípio do não-confisco, constante do art. 150, IV, da CF, que impede a tributação de forma confiscatória.

O estado, por meio do fisco não tem legalidade para adotar sanções políticas, ou seja, sanções que se caracterizam pela utilização de meios de coerção indireta que impeçam ou dificultem o exercício da atividade econômica com o fim de forçar o contribuinte ao pagamento de tributos em atraso, estando o ente público vinculado ao procedimento de execução fiscal para a cobrança de seus créditos, no qual é assegurado ao devedor o devido processo legal.

Neste sentido:

EMENTA:TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA CONTRÁRIA À FAZENDA PÚBLICA. APREENSÃO DE MERCADORIAS PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO TRIBUTO. ILEGALIDADE. LIBERAÇÃO. EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. O juízo de 1º grau concedeu a segurança pleiteada, para cancelar os efeitos do Termo de Apreensão e Depósito nº 322015390000788 (fls. 45), determinando a liberação do produto consistente nas mercadorias listadas no DANFE nº 62338, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 269, IV do CPC; sem condenação em honorários advocatícios. 2. A sentença proferida contra a União, o Estado e o Distrito Federal, o Município e as respectivas Autarquias e Fundações de Direito Público, está sujeita ao duplo grau de jurisdição; 3. A autoridade fiscal efetuou a apreensão dos produtos transportados e notificou a contribuinte/impetrante a recolher o tributo, acrescido de multa, ou impugná-lo no prazo de 30 (trinta) dias; 4. Para concessão do mandado de segurança é preciso que haja direito líquido e certo do impetrante, além da prática de ato ilegal e abusivo pela autoridade coatora, estando presentes no caso, tendo em vista que a liberação de mercadoria apreendida não pode ser condicionada ao pagamento do tributo, porquanto o ente público possui via própria para obter o referido fim, oportunizando ao infrator, como é devido, o direito de se defender; 5. É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos. Súmula 323 do STF; 6. Presentes os requisitos para concessão da segurança, haja vista a liberação das mercadorias apreendidas não poder ser condicionada ao pagamento do tributo supostamente devido, porquanto o ente público possui via própria para obter o referido fim, oportunizando ao infrator, como é devido, o direito de se defender; 7. Reexame Necessário conhecido. Sentença mantida.

(2019.01685207-29, 204.078, Rel. celia regina de lima pinheiro, Órgão Julgador 1ª turma de direito público, Julgado em 2019-04-29, Publicado em 2019-05-23)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. EMPRESA SITUAÇÃO ATIVO NÃO REGULAR PERANTE O FISCO ESTADUAL. DECRETO ESTADUAL. ANTECIPAÇÃO DO ICMS. FORMA OBLÍQUA DE COBRANÇA. VIOLAÇÃO AOS PRÍNCIPIOS DA LIVRE CONCORRÊNCIA E DA LIBERDADE DE TRABALHO E COMÉRCIO. RISCO DE DANO. REQUISITO PARA CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO. NÃO COMPROVADO.MANUTENÇÃO DA DECISÃO ATACADA. 1.Segundo entendimento do STF obrigar o contribuinte inadimplente a recolher antecipadamente o ICMS, importa em forma oblíqua de cobrança de tributo e em contrariedade aos princípios da livre concorrência e da liberdade de trabalho e comércio; 2-Os argumentos lançados nas razões recursais não demonstraram a necessidade da concessão do efeito suspensivo para evitar possível futura ineficácia. Ausência de risco de dano. Manutenção do decisum. 3.Recurso conhecido e desprovido. (2017.05266124-29, 184.403, Rel. Celia Regina de Lima Pinheiro, Órgão Julgador 1ª turma de direito público, Julgado em 2017-12-04, Publicado em 2017-12-14)”

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOR AO CONTRIBUINTE INADIMPLENTE A OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO TRIBUTO. FORMA OBLÍQUA DE COBRANÇA. VIOLAÇÃO AOS PRÍNCIPIOS DA LIVRE CONCORRÊNCIA E DA LIBERDADE DE TRABALHO E COMÉRCIO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Impor ao contribuinte inadimplente a obrigação de recolhimento antecipado do ICMS, como meio coercitivo para pagamento do débito fiscal, importa em forma oblíqua de cobrança de tributo e em contrariedade aos princípios da livre concorrência e da liberdade de trabalho e comércio. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido. (STF - RE: 525802 SE, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, Data de Julgamento: 07/05/2013, Segunda Turma, Data de Publicação: acórdão eletrônico DJe-096, divulg 21-05-2013, public 22-05-2013).”

Ademais, não há a existência de periculum in mora inverso, posto que a Fazenda Pública Estadual dispõe de meios legais necessários para processamento de eventual cobrança do que entender ser de direito.

Ante o exposto, vejo que a tutela de urgência deferida pelo juízo de primeiro grau deve ser mantida, mantendo-se a liberação das mercadorias, bem como a abstenção de apreensão futuras de mercadorias com finalidade arrecadatória por parte do Estado do Pará.

Do dispositivo

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

Eis a decisão.

Belém, 25 de janeiro de 2021

Desembargadora Diracy Nunes Alves

Relatora

Belém, 03/02/2021